Tribunal: STF
Processo: MS 38845
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região – Ajufer contra ato do Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na decisão liminar proferida no Pedido de Providências n. 0007263-44.2022.2.00.0000, a qual suspendeu o edital de promoção 007/2022, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1.



    A impetrante busca, em síntese:



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender liminarmente a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de justiça que, data venia, de forma ilegal e arbitrária, suspendeu a sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região designada para formação de lista tríplice para indicação de membros a serem promovidos por critério de antiguidade e merecimento, restabelecendo-se, em consequência, a sessão do TRF1 designada para o dia 10 de novembro de 2022, redistribuindo-se o Pedido de Providência nº 0007263- 44.2022.2.0000 ao relator do Pedido de Providências nº 0007250- 45.2022.2.00.0000;



    (...)



    e) No mérito, seja concedida a segurança para afastar a decisão liminar proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, com a determinação de que sejam mantidos os atos proferidos pelo TRF1, que em completa consonância com a Lei Complementar nº. 35/1979 e com a Lei nº. 14.253/2021, regulamentou os novos cargos de Desembargador Federal, visando dar atendimento ao princípio da razoável duração do processo no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. (doc. 1, p. 28-29; grifei)



    O Ministro Ricardo Lewandowksi, meu antecessor, indeferiu o pedido de medida liminar formulado e, em sequência, o pedido de reconsideração dessa decisão (docs. 16 e 23).



    A autoridade impetrada prestou informações, narrando o trâmite e as manifestações exaradas no Pedido de Providências objeto deste writ (docs. 34 e 35).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, apresentou parecer no sentido da perda superveniente do interesse processual. Eis a ementa do opinativo:



    Mandado de Segurança. Irresignação dirigida pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região – AJUFER contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça que deferiu pedido de liminar nos autos de Pedido de Providências protocolado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD, para, em virtude da plausibilidade da alegação de ofensa à Lei nº 14.253/2021, suspender o edital e a correlata sessão designada pelo TRF da 1ª Região para formação de lista de promoção de juízes federais aos cargos de Desembargadores Federais criados pela Lei nº 14.253/2021 e regulamentados através de alteração do Regimento Interno do TRF da 1ª Região. 



    Entendimento da autoridade apontada como coatora, em sede cautelar, de que a Resolução PRESI nº 26/2022, em que definidas as Varas que cederiam cargos de juiz federal substituto para o cumprimento da ampliação do TRF da 1ª Região, não seria suficiente para viabilizar desde já a designação de sessão administrativa para a confecção da lista de provimento das vagas de promoção por merecimento, porque ainda não fixada a competência dos novos órgãos jurisdicionais. Conclusão também de que ainda não seria possível a concorrência de magistrados vinculados ao TRF da 6ª Região, por não ter o CJF se desincumbido da competência que lhe fora outorgada pelo parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 14.226/2021, de regulamentar a aferição do merecimento para a promoção ao TRF da 1ª Região de juízes federais atualmente vinculados ao TRF da 6ª Região. Pedido de liminar indeferido pelo Ministro Relator. 



    Superveniência, após o oferecimento de informações pelo Corregedor Nacional de Justiça - que noticiara o ainda vigente prazo para manifestação do CJF nos autos do Pedido de Providências (a ser ultimado em 26/12/2022) - , da Resolução nº 807/2022 - CJF, de 12/12/2022, que “Dispõe sobre a aferição do merecimento para a promoção de juízas e juízes federais e de juízas e juízes federais substitutos, nas hipóteses previstas no caput do art. 8º da Lei n. 14.226/2021.”. 



    Ato normativo cujo artigo 5º reconheceu a higidez do edital de promoção suspenso ao estipular que “Ficam convalidados os atos praticados em procedimento de promoção aberto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região através do Edital 007/2022, a fim de preencher as vagas criadas pela Lei 14.253/2021, que não forem contrários às normas desta Resolução”. 



    Decisão cautelar atacada que, mesmo antes da ultimação da regulamentação pelo CJF dos critérios de promoção por merecimento de juízes federais atualmente vinculados aos TRF da 6ª Região, não padecia de ilegalidade, teratologia ou abusividade, porque amparada em plausível dúvida acerca do exaurimento das providências legais necessárias à viabilização da formação de lista de magistrados para o provimento das vagas criadas no TRF da 1ª Região. 



    Convalidação do edital de promoção, no bojo da regulamentação que competia ao CJF por força do artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 14.226/2021, que, associada à definição das competências dos novos órgãos jurisdicionais por alteração regimental informada pela Presidência do TRF da 1ª Região ao Corregedor Nacional de Justiça, e à notícia da Presidência do TRF da 6ª Região de que “todos os dados estatísticos dos juízes federais da 6ª Região, candidatos à promoção no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, já constavam do sistema da 1ª Região, não tendo sido usada nenhuma decisão ou sentença da 6ª Região para demonstrar a qualidade do serviço jurisdicional do candidato, tendo em vista que o sistema processual do Tribunal Regional Federal da 6ª Região ainda não estava em funcionamento”’, demonstra não remanescer mais interesse de agir na providência mandamental almejada. 



    Perda superveniente do interesse processual, uma vez que já não existem os entraves apontados pela decisão impetrada ao prosseguimento da promoção por merecimento de magistrados da 6ª Região ao TRF da 1ª Região (o que possivelmente acarretará a perda do objeto do Pedido de Providências nº 0007263- 44.2022.2.00.0000), que implica a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito e, portanto, a sua denegação, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC. 



    Parecer pela denegação da segurança. (doc. 38; grifei)



    Em sequência o Corregedor Nacional de Justiça prestou novas informações, encaminhando cópia de decisão proferida no Pedido de Providências n. 0007263-44.2022.2.00.0000, que julgou prejudicado o recurso administrativo interposto naquele feito contra a liminar lá deferida, em virtude da edição da Resolução CJF n. 807, de 12 de dezembro de 2022, que regulamentou a matéria objeto deste writ (doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Como se verifica das informações prestadas e da manifestação da Procuradoria-Geral da República, houve perda superveniente do interesse processual no caso vertente.



    Conforme relatado, neste mandado de segurança, a Ajufer buscava afastar decisão liminar proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências n. 0007263-44.2022.2.00.0000, contra a qual a impetrante inclusive manejou recurso administrativo no CNJ buscando sua reforma.



    Ocorre que a aludida decisão, objeto deste writ, não mais subsiste, pois o recurso foi julgado prejudicado e o procedimento foi arquivado no Conselho Nacional de Justiça, em razão de a matéria ter sido regulamentada, posteriormente, pela Resolução CJF n. 807, de 12 de dezembro de 2022. Confira-se:



    2. Nesse contexto, tendo sido a matéria adequadamente regulamentada por órgão competente, sobressai prejudicada a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em análise, sendo possível a publicação de novo edital que atenda aos critérios estabelecidos pela Resolução CJF n. 807, de 12 de dezembro de 2022. 



    3. Diante do exposto, exauridas as determinações constantes neste incidente, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações necessárias. 



    Prejudicado o recurso administrativo interposto pela AJUFER. 



    Comunique-se ao E. Relator do Mandado de Segurança 38.845/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 



    Igualmente em relação ao TRF1, o TRF6 e o CJF. 



    Cumpra-se. (doc. 45)



    A Resolução CJF n. 807/2022, em seu art. 5º, inclusive convalidou os atos praticados em procedimento aberto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região através do Edital 007/2022, a fim de preencher as vagas criadas pela Lei 14.253/2021.



    Dessa forma, considerando que não mais subsistem os efeitos do ato impugnado neste mandado de segurança, é evidente a perda superveniente do interesse processual, nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo interno DESPROVIDO. (MS 35257 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/2/2019)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/12/2016; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1) O Conselho Nacional de Justiça, após abrir prazo para apresentação de defesa e analisar os argumentos dos impetrantes, reafirmou a inconstitucionalidade das delegações de serviços notariais realizadas sem concurso público após a Constituição da República de 1988. Assim, foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 2) Verifica-se, pois, que não assiste razão ao agravante, pois ajuizada a ação mandamental com a finalidade de se obter a intimação pessoal para que se pudesse exercer seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, XXVI), a devida intimação e o posterior aperfeiçoamento com a requerida manifestação durante a tramitação deste feito, conduz à extinção do processo nos termos do art. 267, VI, do CPC, por falta de interesse de agir superveniente. 3) Agravo regimental a que se nega provimento e mantida a decisão que extinguiu o writ sem resolução de mérito. (MS 27050 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/8/2015; grifei)



    Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator